Tribunal: TJBA
Processo: 8026563-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026563-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA VITORIA SALES DO LAGO

Advogado(s)
:
ELIEZER SANTANA MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS PELO ART. 1.022 DO CPC-2015 (ANTIGO ARTIGO 535 DO CPC-1973). OMISSÃO. NÃO CONFIGURADO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA CONSTANTE DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso.

A função dos aclaratórios é integrativa, tendo por escopo afastar do
decisum
qualquer omissão prejudicial à solução da lide, corrigir erros materiais, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida. Não é ambiente para revisitação do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Embargos de Declaração
de nº
8026563-40.2024
.8.05.0000
, opostos nos autos da
A
gravo Interno de nº
8026563-40.2024
.8.05.0000.
1
em que figuram, como
Embargante - FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e, como
Embargado – MARIA VITORIA SALES DO LAGO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar os embargos declaratórios,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5